Tribunal: STF
Processo: Rcl 73385
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Blog Tarja Preta e Outro contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Permanente do Estado da Paraíba (Processo 0803710-63.2023.8.15.0141), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. Renato Abrantes de Almeida ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais em face dos Reclamantes, tendo em vista a publicação de matéria jornalística na seguinte URL: https://tarjapretapb.com.br/encabecada-por-pre-candidata-a-vereadora-quadrilhaesta-fraudando-o-seguro-defeso-na-cidade-de-bom-sucesso/ 



    No Juízo da 2ª Vara Mista de Catolé do Rocha/PB, a tutela de urgência para retirada da matéria foi indeferida, bem como, no mérito, a ação foi julgada improcedente. 



    Inconformado, o autor da ação, Renato Abrantes de Almeida, interpôs Recurso Inominado, ao qual foi dado provimento para determinar a retirada de todas as referências e imagens do autor da publicação objeto dos autos no prazo de 05 dias, bem como condenar os Reclamantes ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00: 



    [...]



    Portanto, resta demonstrado o cabimento da presente Reclamação Constitucional, que visa garantir a autoridade da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 130. 



    [...]



    A matéria veiculada pelo Reclamante trouxe à tona um escândalo no Município de Bom Sucesso, na Paraíba, de possível fraude no benefício do “Seguro Defeso”, antecipando, inclusive, uma denúncia formalizada pelo Prefeito, a qual tem como representado exatamente o promovente da ação de indenização, o advogado Renato Abrantes. 



    Na matéria, o nome do Sr. Renato Abrantes, autor da ação de indenização, sequer é citado, aparecendo tão somente em uma imagem colacionada na publicação. 



    [...]



    Desconsiderando todas essas informações, data maxima venia, a 2ª Turma Recursal de João Pessoa não apenas condenou os Reclamantes ao pagamento de indenização, como determinou que, NO PRAZO DE 5 DIAS, retirasse as referências ao Sr. Renato Abrantes da matéria. Ou seja, Excelência, o Colegiado do Juizado Especial da Capital Paraibana promoveu censura prévia contra os Reclamantes, que tão somente veiculou para a população uma possível fraude em benefício previdenciário.



    [...]



    A determinação de retirada, ainda que de parte da matéria, acarreta restrição desarrazoada à liberdade de informar e de ser informado, além de caracterizar cerceamento à liberdade de imprensa. O ato inibe o jornalismo político e investigativo, atividade essencial à democracia, colocando em risco a garantia constitucional da liberdade de informar e de ser informado e de não submeter a imprensa à censura de qualquer natureza.”



    Ao final, no mérito, requerem “seja julgada procedente a presente reclamação, para manter a matéria veiculada pelo Reclamante, determinando o cancelamento de eventual multa diária aplicada”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 06/11/2009. 



    Sem razão as partes reclamantes.



    Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    No caso em análise, o ato impugnado refere-se ao acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Permanente do Estado da Paraíba, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor da ação originária, a fim de “determinar que os promovidos procedam a retirada de todas as referências e imagens do autor da publicação objeto dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como condenar, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir desta data”(eDoc. 5).



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na referida decisão:



    “Objetiva o promovente a retirada de seu nome e imagem de uma publicação no blog intitulado “TARJA PRETA”, a qual o inclui de forma indevida em um contexto criminoso. Alegou que, apesar de seu nome não ter sido mencionado diretamente no texto da publicação, sua imagem foi inserida ao lado de outras pessoas identificadas como envolvidas em uma quadrilha acusada de fraudar auxílios e que tal publicação comprometeu sua honra e reputação e requereu, além da remoção da imagem e nome, a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais. 



    [...]



    Nessa toada, conforme se constata na matéria publicada no sítio eletrônico do ora recorrido, foi utilizada a fotografia do recorrente, em reportagem, na qual possuía o seguinte título “Encabeçada por pré-candidata à vereadora, quadrilha está fraudando o seguro defeso na cidade de Bom Sucesso”. (Grifo nosso) 



    A utilização da imagem do autor em contexto criminoso, como ilustrativo de uma notícia sobre uma suposta quadrilha, configura uso indevido de imagem. Embora o nome do demandante não tenha sido explicitamente mencionado no texto, sua imagem foi associada a uma matéria de caráter negativo, o que pode induzir o público a concluir erroneamente que ele faz parte do grupo criminoso mencionado. 



    Pontue-se, inclusive, que a publicação, sem qualquer confirmação processual ou por eventual existência de Inquérito Policial , afirma veemente que “Um esquema de fraude de auxílio federal, que está ocorrendo há alguns meses na cidade de Bom Sucesso, interior paraibano, chegou ao conhecimento do Tarja Preta. O referido esquema, de acordo com a denúncia, seria encabeçado pela pré-candidata a vereadora Joselice Torres, seu marido, o ex-vereador Benedito Filho, seu filho, Fidelis Torres, mas também envolve o médico Doutor Renato, profissionais de saúde, advogados, ex-prefeito e vereadores de mandato da pequena cidade sertaneja, entre eles o vereador Leonardo e o ex-vereador Moco.



    [...] 



    Contudo, da leitura de parte da publicação, é possível constatar que não foi observada de devida prudência, vez que, diferente do fundamentado pelo magistrado a quo, extrapolou o limite do dever de informação. 



    Registre-se, inclusive, que, ao contrário do afirmado pelos recorridos, a publicação no blog, ocorrida em 30/08/2023 (Id 28930648) foi realizada antes mesmo da Representação formulada pelo Prefeito do município de Bom-Sucesso, datada de 12/09/2023 (Id 28931024), ou seja, a reportagem não foi embasada na denúncia formulada, mas o contrário. 



    Por tais razões, o excesso no exercício de um direito deve ser reconhecido e como houve a maculação da imagem/honra/reputação do recorrente, atingindo direitos de suma importância na seara jurídica, é de se reconhecer a compensação indenizatória, pois o art. 186, do Código Civil, dispõe que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e, de acordo com o art. 927, também do código civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 



    [...] 



    Por tais razões, com base na proporcionalidade e razoabilidade, bem como atento ao porte do blog e, fixo o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    No tocante a obrigação de fazer no sentido de retirar as referências ao nome e imagem do autor do portal de notícias , através do ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 



    [...]



    Contudo, no caso dos autos, como já afirmado, houve o extrapolamento do dever de informação ao publicar matéria acerca da prática de crime sem qualquer efetivo embasamento/prova, além de ter colacionado imagem do autor sugestionando que também estaria envolvido na prática dos fatos delituosos. 



    Destaque-se, inclusive, que a parte demandante é advogado, o que, prejudica, ainda mais, sua imagem perante a sociedade, registrando, ainda, que a testemunha afirmou, em audiência que “ [...] isso prejudicou muito a imagem de todo mundo, inclusive dele como advogado, que continuou com trabalho na região nesse sentido de advogado [...] e na cidade o nome dele pegou muito mal depois da denúncia perante todas as pessoas que o via naquela situação e realmente mal conceituado e a partir daí algumas pessoas começaram a conversar com outros e caminhar com alguém que estava formando quadrilha [...]”. Pontuou, inclusive, que algumas pessoas informaram que não mais procurariam o recorrente após a ocorrência da denúncia. 



    [...]



    Assim, entendo que deve o blog recorrido retirar todas as referências e imagens do autor da publicação objeto dos autos. 



    Sendo assim, conheço do recurso por estarem presentes os requisitos de admissibilidade e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para determinar que os promovidos procedam a retirada de todas as referências e imagens do autor da publicação objeto dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como condenar, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir desta data.”



    Como se observa, a decisão combatida não impôs, às partes reclamantes, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia.



    Ao contrário, julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na demanda originária para condenar os requeridos, ora Reclamantes, ao pagamento de indenização por danos morais ante o extrapolamento do dever de informação no caso concreto, bem como para impor-lhes a obrigação de excluir as referências e imagens do autor, ora beneficiário, da publicação em questão.



    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 06/11/2009, pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (RCL 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/09/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente